Tribunal: TJDFT
Processo: 0724498-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROPRIEDADE INTELECTUAL. USO DE IMAGEN PARA FINS COMERCIAIS SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR DA OBRA. DANOS MATERIAIS. PROPRIEDADE DO QUANTUM FIXADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nestes Juizados – ante o art. 6o da Lei 9.099/95 e seus critérios orientadores – os danos materiais, devem estar razoavelmente delineados, a fim de que se possa buscar a adequada correspondência entre a reparação e o prejuízo. Se na hipótese o autor não indica os parâmetros utilizados para expressar os danos materiais de modo a permitir a correlação entre o valor pedido e os prejuízos experimentados e se restringe a indicar o quantum pretendido no capítulo dos pedidos, merece prestígio a sentença que fixou a indenização em 1000 reais, de acordo com as regras de experiência comum e numa apuração equitativa da extensão do prejuízo.
2. A simples publicação de fotografias, sem indicação da autoria, como se fossem obra artística de outrem, é suficiente à caracterização do dano moral e a proteção dos direitos autorais sobre fotografias está expressamente assegurada, nos termos do inciso VII, do art. 7o, da Lei 9.610/98. (AgRg no AREsp 624.698/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).
3. Não receber o necessário reconhecimento pela produção intelectual atinge sentimentos especialmente protegidos pela lei e pela Constituição, sendo devida a compensação pelos danos morais, que sequem fixados em R$1.000,00, quantia que atende adequadamente os critérios norteadores da justa reparação.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.